Tribunal: TJPA
Processo: 0800289-57.2021.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800289-57.2021.8.14.0046

APELANTE: DATIVO ARAUJO DE ALMEIDA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DAS INFRAÇÕES. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o réu à criação de nova área florestal sob fiscalização da SEMMA, bem como ao pagamento de indenização pecuniária de R$ 50.000,00, com fundamento em autos de infração do IBAMA relativos ao armazenamento e desdobro de madeira sem autorização legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a cumulação de pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos ambientais em ação civil pública; (ii) os autos de infração ambiental são prova suficiente da ocorrência do dano; (iii) o valor da indenização é proporcional e razoável diante da condição econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cumulação dos pedidos de obrigação de fazer (reflorestamento) e de indenização pecuniária é admissível nas ações civis públicas ambientais, em consonância com a jurisprudência do STJ e o art. 3º da Lei nº 7.347/85.

4. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, prescindindo de dolo ou culpa do agente.

5. Os autos de infração lavrados pelo IBAMA gozam de fé pública e constituem prova idônea da prática de infração ambiental, corroborada pelos documentos constantes dos autos.

6. A alegação de hipossuficiência financeira do apelante não foi comprovada. O valor fixado a título de indenização é compatível com a gravidade do dano e atende ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a cumulação de obrigação de fazer e indenização por danos ambientais em ação civil pública, desde que presentes os requisitos legais.

2. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

3. Autos de infração lavrados por autoridade competente constituem prova válida da infração ambiental.

4. O valor da indenização por dano ambiental coletivo deve observar a gravidade do dano, o caráter pedagógico e a ausência de comprovação da hipossuficiência do réu.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §§ 1º e 3º; Lei nº 6.938/81, arts. 14, §1º, e 4º, VII; Lei nº 7.347/85, arts. 3º e 13; Lei nº 9.605/98, arts. 25, 70 e 72.

itálico Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCív nº 0004592-56.2011.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 27.07.2020; TJPA, ApCív nº 0800364-04.2018.8.14.0046, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 08.11.2021.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta por
DATIVO ARAÚJO DE ALMEIDA JÚNIOR,
com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo Causado ao Meio Ambiente, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Na inicial da Ação Civil Pública o Ministério Público, fundamentado em autos de fiscalização ambiental, narra que o requerido/apelante fora autuado administrativamente pelo IBAMA por manter em depósito 628,098 m3 de produto florestal (Auto de Infração nº X1DQL0WL) e, ainda, por operar estabelecimento de desdobro de madeira sem licença (Auto de Infração nº HW3HH3XR), ambas ocorrências sem autorização do órgão competente.

Em razão desses fatos, requereu a condenação do réu à recomposição ambiental da área degradada, com a criação de nova área florestal sob fiscalização da SEMMA, ou, alternativamente, ao pagamento de quantia pecuniária compensatória. Ademais, requereu indenização por dano moral coletivo ao meio ambiente, com a reversão dos valores para o Fundo Municipal dos Direitos Difusos.

Após a devida instrução, em sentença (ID. 19545877), o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO A PRETENSÃO AUTORAL, extinguindo o processo com resolução do seu mérito, para condenar a(s) parte(s) requerida(s) a:

a)

criar e implantar nova área florestal, localizada neste município, a ser indicada e fiscalizada pela SEMMA, cuja superfície seja suficiente para o reflorestamento da área degradada, no prazo 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), recolhida ao Fundo que cuida o art. 13 da Lei nº7.347/85.

b)

ao pagamento, a título de indenização pecuniária, por reparação aos danos causados ao meio ambiente, na importância que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a reverterem em projetos de preservação ambiental, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que cuida o art. 13 da Lei n. 7.347/85.

Oficie-se a SEMMA.

Sem custas.”

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso de Apelação (ID. 19545881), alegando, inicialmente, a impossibilidade jurídica da cumulação de pedidos na ação civil pública, conforme o art. 3º da Lei nº 7.347/85.

Defendeu que não houve comprovação do dano ambiental efetivo, mas apenas suposições fundadas na lavratura de autos de infração, os quais, segundo argumenta, gozam de presunção relativa de veracidade. Ressaltou que o Ministério Público não individualizou conduta lesiva, tampouco indicou a titularidade do material encontrado, sendo insuficiente a prova produzida para configurar o dano.

Asseverou, ainda, que a condenação ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) excede sua capacidade financeira, afrontando o princípio da razoabilidade. Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da sentença e, ao final, o provimento do recurso, com a consequente anulação ou reforma integral da sentença recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID. 19545884)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará julgou procedente a ação, condenando o recorrente à criação e implantação de nova área florestal para reparação do dano ambiental, bem como ao pagamento de indenização pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), revertida para projetos de preservação ambiental, conforme preconiza o art. 13 da Lei nº 7.347/85.

O recurso de apelação sustenta, em síntese, a impossibilidade da cumulação dos pedidos de obrigação de fazer e de indenização em pecúnia, bem como a ausência de prova do dano ambiental efetivo, ressaltando que os autos de infração ambiental lavrados pelo IBAMA não se constituem, por si só, em prova suficiente para a procedência da ação. Alega ainda desproporcionalidade no valor da indenização fixada, em face de sua condição econômica.

Sem razão, contudo.

In casu, verifica-se que a matéria em debate se trata de proteção ao meio ambiente, no qual constitui bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225 da Constituição Federal:

CF, art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que o meio ambiente é um bem comum, coletivo, essencial a qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo, de maneira que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, causadora de danos ambientais, será responsabilizada, tanto na seara administrativa e penal, independentemente da responsabilidade civil, a teor do disposto no §3º do já mencionado artigo 225 da Carta Magna:

“§3º-
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Verifica-se nos autos, que restou comprovado por meio dos autos de infração lavrados pelo IBAMA, que o apelante mantinha irregularmente em depósito 628,098m3 de produto florestal e operava estabelecimento de desdobro de madeira sem a devida licença ambiental. Tais infrações, além de configurarem ilícitos administrativos, revelam, por si sós, a ocorrência de dano ambiental, cuja reparação é imperativa.

Embora o apelante sustente como tese de defesa, a fragilidade do conjunto probatório, o efetivo dano ambiental restou amplamente comprovado nos documentos de ID.

19545842, que atestam as infrações cometidas pelo apelante, sem a devida autorização legal. Desse modo, falaciosa a tese do apelante de fragilidade do conjunto probatório.

Assim, resta
fartamente

comprovada a
materialidade dos fatos
perpetrado pelo apelante.

Ademais,
é de conhecimento comum que o sistema brasileiro ambiental adota a teoria do risco integral, segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81
, senão vejamos:

Art 14.

Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º -
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Nesse sentido, o STJ assentou que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária, de todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou no dano ambiental, não com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, mas pela aplicação da teoria do risco integral ao poluidor/pagador prevista pela legislação ambiental (art. 14, § 1º, da Lei n.6.938/81), combinado com o art. 942 do Código Civil.

De igual modo, o art. 4º, VII, da Lei n° 6.938/1981, traz a responsabilidade ao poluidor de recuperar a área degradada e/ou indenizar os danos causados. Vejamos:

Art 4º
- A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII -
à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.”

Urge destacar que, de acordo com a Lei nº 9.605/98, caberá à autoridade ambiental responsável pela fiscalização e proteção do meio ambiente, diante da ocorrência de infração ambiental, além da lavratura do respectivo auto, determinar a apreensão dos produtos e instrumentos derivados da conduta lesiva:

Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

Art. 70.
Considera-se infração administrativa ambiental
toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º
São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

§ 2º
Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.

§ 3º
A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

[...]

IV -
Apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CRIME AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE
. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFIGURADO NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O dano ambiental é presumido pelo simples transporte de madeira sem autorização do órgão competente, com fulcro no art. 42, parágrafo único e art. 70 da Lei 9.505/98.

2.
A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a obrigação de reparação.

3. A fixação do montante indenizatório deve adequar-se ao caso, de modo que as finalidades de reparar o dano ao meio ambiente e a sociedade e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas, observando-se também a condição econômica do causador do dano, seu grau de culpa, e a repercussão do fato no meio ambiente e na sociedade.

4. Recurso Conhecido e Provido para, reformar a sentença atacada, condenando o apelado ao reflorestamento da área degradada apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA, devendo ser observada a razoabilidade e proporcionalidade entre os metros cúbicos transportados e a área a ser reflorestada; ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos conforme consta do Termo de Apreensão, bem como condeno ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, nos termos do voto da relatora

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004592-56.2011.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/07/2020)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL
. VALOR DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA FIXAR O QUNATUM NESTA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide. Presença de elementos suficientes a caracterizar o fato como incontroverso, não havendo necessidade de se estender a fase probatória. Apresentando-se os autos em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, I e II, do CPC, como realizado pelo juízo de origem. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2- Mérito. É cediço que demonstrado o dano ambiental, impõe-se a condenação ao reflorestamento da área degradada ou em outra apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA ou, em caso de impossibilidade do reflorestamento, deverá proceder ao pagamento da quantia correspondente ao dano a teor do disposto nos artigos 11 e 13 da Lei nº 7.347, que disciplina a Ação Civil Pública.

3-Demonstrada a configuração do dano ambiental no presente caso, mantém-se a condenação do Apelante que se insurge apenas em relação ao quantum arbitrado.

4-A seu turno a sentença condenou o Apelante a pagar a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de dano material coletivo, revertido em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente, contudo, tratando-se da fixação do dano ambiental, em seu aspecto material, este deverá guardar correlação com o dano causado, pelo que seu valor deverá ser aferido em sede de liquidação de sentença, uma vez, que neste momento processual não há como se monetizar o valor do dano. Precedente.

5-Apelação CONHECIDA e PROVIDA PARCIALMENTE, apenas para determinar que o valor do dano ambiental material seja apurado em sede de liquidação de sentença. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800364-04.2018.8.14.0046 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021)

Por fim,
entendo ser razoável e proporcional frente à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida, o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser devidamente atualizado conforme sentença, a título de danos morais coletivos, tendo em vista que a degradação ao meio ambiente gera um dano a toda coletividade
, bem como não foi trazido aos autos qualquer elemento capaz de infirmar essa avaliação, tampouco comprovada a alegada hipossuficiência econômica do apelante.

Assim sendo, restando evidenciada nos autos a prática de ações degradantes ao meio ambiente, impõe-se ao Apelante o dever de reparar, não havendo o que se falar em desproporcionalidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação Cível, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão proferida pelo juízo a quo em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/09/2025